Tribunal: TJBA
Processo: 8002560-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002560-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: R M FERREIRA DOS SANTOS TON Advogado(s): MARILIA COSTA ALMEIDA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO MEDIO SUL BAIANO LTDA - SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que a peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família. II – Importante registrar a justa preocupação do magistrado em aferir a real necessidade da parte, visto que o benefício concedido é suportado pela sociedade. III - Em seu recurso, a agravante não apresenta fundamentos que conduzem à assimilação de uma realidade fática diversa daquela detectada na origem, uma vez que deixou de anexar documentos hábeis a demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda.. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002560-84.2025.8.05.0000, figurando como agravante R M FERREIRA DOS SANTOS TON e como parte agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA - SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador de Justiça